Tribunal: TJMT
Processo: 1017415-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017415-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Os autos vieram conclusos para análise da petição de ID. 87197980 em que a Agravante CEVITAL INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA. suscita questão de ordem para que o Juiz de primeiro grau seja instado a cumprir corretamente o comando da decisão monocrática constante no ID 62735025.
Ressalta que “em observância à decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça, o MM. Juiz da causa DECIDIU acerca da liberação dos valores, determinando o levantamento do depósito em favor da Agravante – terceira interessada de boa-fé – após a preclusão da decisão homologatória dos valores, o que ocorreu em 19/03/2021, conforme certificado na certidão acima colacionada.”.
Afirma que após a referida decisão, o Julgador de primeira instância se retratou a fim de condicionar o levantamento dos valores previamente liberados ao trânsito em julgado deste Agravo de Instrumento.
Sob tais argumentos, requer que seja suspensa a decisão proferida pelo julgador de origem em 08.02.2021, vez que contradiz e descumpre a decisão constante do ID. 62735025.
Da análise das alegações da peticionante, observa-se que o Julgador de primeiro grau não descumpriu qualquer ordem emanada por esta Corte, eis que a decisão monocrática proferida por esta Relatora foi clara ao determinar que o juízo de primeiro grau apreciasse o pedido de liberação da quantia necessária para pagar as despesas com o armazenamento do milho à empresa Agravante, não havendo necessidade de aguardar o trânsito em julgado do REsp n.o 1.782.335-MT, o que foi atendido pelo Magistrado.
Dessa forma, indefiro o pedido de ID 62735025.
Considerando que a prestação jurisdicional já fora entregue, certifique-se o trânsito em julgado e após, remetam-se os autos ao arquivo.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora